Tribunal: STF
Processo: ADI 7578
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRATAMENTO DISTINTO ENTRE SERVIDORES CIVIS DO ESTADO. LEI COMPLEMENTAR DO PARANÁ 
N. 259/2023. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. 



    Relatório



    1. Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná - SINCLAPOL e Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e região - SINDIPOL requereram ingresso neste processo como amici curiae (e-docs. 12 e 17).



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica. 



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se:



    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (DJe 2.2.2011). Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, ‘o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades’” (DJe 2.2.2011).



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    3. O Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e região afirma haver “pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos – parâmetros para progressão funcional de policiais civis do Estado do Paraná na LC 259/2023 - e as atribuições institucionais da postulante – defesa dos Policiais Civis–, com a devida representatividade daquele que pleiteia a atuação em tal condição” (fl. 2, e-doc. 12).



    Sustenta que os “requisitos legais, que autorizam sua habilitação/intervenção no julgamento da presente ADI, são plenamente atendidos pela entidade sindical ora postulante” (fl. 2, e-doc. 12).



    Requer “seja admitido na qualidade de amicus curiae nos termos do artigos 138 e 937, IX, CPC e art. 124, parágrafo único, do RISTF, passando a ostentar a qualidade de parte processual no feito, com o direito à apresentação de pareceres jurídicos e de sustentar oralmente sua posição quanto ao caso” (fl. 2, e-doc. 17).



    4. O Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná -SINCLAPOL afirma-se “uma organização constituída sob o regime dos sindicatos representantes da classe trabalhadora, o qual tem por finalidade precípua a defesa, a organização, a representação, a coordenação, a proteção dos direitos individuais e coletivos dos policiais de base da Polícia Civil do Estado do Paraná (vide inteiro teor do Estatuto Social em anexo)” (fl. 3, e-doc. 17).



    Defende ser “indiscutível a sua expressiva representatividade frente ao tema discutido nos autos, destacando-se que a complexidade fática e jurídica da questão abordada seguramente recomenda que as suas contribuições sejam apreciadas por esta Corte” (fl. 3, e-doc. 17).



    Alega a pretensão de “atuar como um instrumento de legitimação das decisões tomadas por esta Suprema Corte, através da democratização pluralizadora, tendo em vista a relevância da presente ação aos direitos da classe da Polícia Civil do Estado do Paraná, uma vez que a Lei Complementar, objeto da presente ação, trata sobre a reestruturação das carreiras da Polícia Civil do Estado do Paraná” (fl. 3, e-doc. 17).



    Pede, “com base nos artigos 138 e 937, IX, do Código de Processo Civil, bem como pelo art. 124, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o deferimento do requerimento para habilitação do Requerente, na figura de amicus curiae na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, conferindo, assim, o direito de apresentar pareceres jurídicos e de sustentar oralmente sua posição acerca da questão em análise” (fl. 4, e-doc. 17).



    5. Na espécie, a presente ação direta tem por objeto o inciso II do art. 3º, art. 10, § 3º do art. 39, os incisos II, III e IV do art. 61, § 4º do art. 64, art. 76, art. 77, § 2º do art. 78, art. 79, § 3º do art. 82 e art. 89 da Lei Complementar n. 259, de 21.7.2023, do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação das carreiras da Polícia Civil do Estado do Paraná.



    Alega a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis que a norma impugnada teria ofendido a Constituição da República quanto aos princípios da isonomia e da igualdade de tratamento, ao violar o caput e os incisos I, XXXIII, LVII do art. 5º, o inciso VI do art. 7º, o caput, os incisos II, XV e o § 13 do art. 37, o § 3º do art. 39 e o § 3º do art. 41 da Constituição República.



    6. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre a norma impugnada e os objetivos estatutários, estando representados por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso do Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



     Quanto ao Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e região, seus interesses estão devidamente representados no processo pelo Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná.



    7. Pelo exposto, defiro o requerimento apresentado pelo Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná para ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade e indefiro o ingresso do Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e região no processo, na condição de amici curiae.



    8. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora